Tribunal: TJPA
Processo: 0819894-88.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819894-88.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DO JUIZ DE GARANTIA DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. INQUÉRITO INSTAURADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 009/2025. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA e o Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP, em que foi requerida medida de busca e apreensão. O juízo das garantias declarou-se incompetente sob o fundamento de que o inquérito fora instaurado antes da entrada em vigor da Resolução nº 009/2025, devolvendo os autos ao juízo de origem, que suscitou o conflito. Parecer ministerial pela improcedência do conflito, fixando-se a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para apreciar pedido de medida de busca e apreensão em inquérito policial instaurado antes da vigência da Resolução nº 009/2025, que implementou o juiz das garantias no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 009/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entrou em vigor em 24 de agosto de 2025 e estabeleceu, em seu art. 22, que não seriam redistribuídos ao juiz das garantias os procedimentos investigatórios instaurados até sua vigência.

4. O inquérito policial em análise foi instaurado em 19 de maio de 2025, data anterior à implementação do juiz das garantias. Assim, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual o ato processual rege-se pela norma vigente no momento de sua prática.

5. A retroatividade da norma administrativa que instituiu o juiz das garantias violaria a segurança jurídica e implicaria modificação indevida da competência já firmada.

6. Dessa forma, mantém-se a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA para processar e decidir sobre as medidas cautelares vinculadas ao inquérito instaurado anteriormente à vigência da Resolução nº 009/2025.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência fixada no Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168, § 1º, III; Resolução TJPA nº 009/2025, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 187.276/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.05.2022; STJ, CC 188.563/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA e como suscitado o Juízo da 2ª Vara do Juiz das garantias das Comarcas do interior.

O conflito teve origem na representação da autoridade policial para a decretação de medida de busca e apreensão no inquérito policial nº 00049/2025.100232-6, em que se investiga a prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, III, do CP.

Ao receber os autos, o Juízo da 2ª Vara do juiz das garantias das Comarcas do interior sustentou que, segundo o art. 28 da Resolução 009/2025, a data de entrada em vigor da criação do juiz das garantias foi fixada em 24 de agosto de 2025. Logo, uma vez que o inquérito policial já estava em andamento em data anterior à instalação das Varas dos juízos de garantias, declarou sua incompetência e determinou a imediata redistribuição do feito à Vara de origem, Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que suscitou o presente conflito de competência.

Aduz o juízo suscitante que o marco temporal para estabelecimento da competência é a distribuição eletrônica, que somente ocorreu no dia 11 de setembro de 2025, posterior à Resolução 009/2025, apontando que o processamento do feito deve ser atribuído ao Juízo de garantias das Varas do interior.

Parecer ministerial pela improcedência do conflito para que seja fixada a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, ora suscitante, para processar e julgar o feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a decretação de medida de busca e apreensão no inquérito policial, em que se investiga a prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, III, do CP.

O inquérito em questão foi instaurado no dia 19 de maio de 2025, anterior à entrada em vigor da Resolução nº 009/2025, de 24 de agosto de 2025, que regulamentou a implementação do juiz das garantias no âmbito do Estado do Pará.

Assim dispõe o art. 22 da referida Resolução: “Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência desta Resolução.”

Ressalta-se que a medida cautelar de busca e apreensão requerida está vinculada à investigação policial instaurada antes da vigência da Resolução nº 009/2025.

O princípio
tempus regit actum
consagra que a norma processual aplicável é aquela vigente no momento de instauração do ato processual. Essa regra visa garantir a segurança jurídica e a previsibilidade no andamento dos processos. Além disso, o ordenamento jurídico veda a retroatividade de normas processuais que prejudiquem atos ou situações jurídicas consolidadas, o que impede a modificação da
competência
estabelecida antes da vigência da Resolução nº 009/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito de competência e declaro a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, ora suscitante, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 10/12/2025